Tribunal: TJSP
Processo: 1002968-73.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO - Pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela ré - Proferido despacho indeferindo o benefício e concedendo prazo para recolhimento do preparo - Inércia da parte interessada - Aplicação do disposto no artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil - Deserção declarada - RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.

REVELIA - Não configuração - Ausência de provas a contrariar as

Ementa:
APELAÇÃO - Pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela ré - Proferido despacho indeferindo o benefício e concedendo prazo para recolhimento do preparo - Inércia da parte interessada - Aplicação do disposto no artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil - Deserção declarada - RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.

REVELIA - Não configuração - Ausência de provas a contrariar as evidências de que as cartas de citação foram entregues em endereços incorretos.

DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO - Descontos indevidos em benefício previdenciário - Adequado o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado pelo douto magistrado a quo a título de indenização por danos morais - Majoração incabível - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.